Tribunal: TJSP
Processo: 2081037-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O PEDIDO INICIAL. NÃO CABIMENTO.
– Pretensão de que seja concedida tutela de urgência para impedir que o réu proceda a medidas constritivas sobre imóvel objeto de contrato de financiamento – Hipótese em que o pedido de tutela provisória não guarda relação com o pedido inicial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O PEDIDO INICIAL. NÃO CABIMENTO.
– Pretensão de que seja concedida tutela de urgência para impedir que o réu proceda a medidas constritivas sobre imóvel objeto de contrato de financiamento – Hipótese em que o pedido de tutela provisória não guarda relação com o pedido inicial - Inadmissibilidade:

– Para que seja admissível a concessão da tutela provisória é necessário que guarde relação com a tutela pretendida ao final do processo, o que não ocorre no caso dos autos – Pedido inicial de que seja excluída a negativação do nome da autora e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

RECURSO NÃO PROVIDO.